Tribunal: CARF
Processo: 10925.002262/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002262/2009-87
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.239 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRAME MADEIRAS ESPECIAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante
o transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n°
1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos
produtos acabados (madeira), por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Adriana Gomes Rêgo,
que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002262/2009-87
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.239 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002262/2009-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° 3301-009.376, de 19 de novembro de 2020, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento, restituição e compensação, pertence ao
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado. A
mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a
liquidez e certeza do crédito para compensação.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante
o transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n°
1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos
produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições.
CRÉDITO.
ATIVO
IMOBILIZADO.
PROCESSO
PRODUTIVO.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas de
depreciação apuradas sobre os ativos imobilizados da pessoa jurídica.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.239 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002262/2009-87

Nos termos do artigo 3o, VI das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, os ativos
que estão sujeito ao crédito das contribuição não são apenas aqueles que
diretamente produzem os bens destinados à venda, mas qualquer máquina,
equipamento e outros bens imprescindíveis e inseridos no processo produtivo da
pessoa jurídica.

Consta do respectivo acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, revertendo-se as glosas créditos apurados
sobre despesas de embalagens para transporte e créditos relacionados com os
ativos imobilizados utilizados no processo produtivo.

Intimado a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência no que
diz respeito à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o
custo das embalagens para transporte de produtos.

O Recurso Especial foi admitido, conforme despacho de fls. 728 e seguintes.

Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

O Contribuinte apresentou também Recurso Especial, que teve segue seguimento
negado conforme despacho de fls. 836 e foi rejeitado o Agravo conforme despacho de fls. 855.

É o Relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.239 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002262/2009-87

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho.

Do Mérito

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional à possibilidade de tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo das embalagens para transporte
de produtos.

A fiscalização realizou a glosa de créditos apurados sobre despesas com
embalagens para transporte, tais como papelão, cantoneiras, plásticos filmes, utilizados para
proteção das peças de madeira de sua produção quando do seu transporte até o adquirente no
exterior. Concluiu o agente fiscal, com base na IN SRF 247/2002 e 404/2004, que tais
embalagens não integram o produto final, não configurando nem embalagem de apresentação,
sendo meras embalagens de proteção para transporte aplicadas ao produto na operação de venda,
isto é, após o término da produção do bem.

A Contribuinte defende que estas embalagem visam assegurar a qualidade e
integridade dos produtos de madeira que exporta, sem os quais não seria possível sua aceitação
no mercado internacional., e informa ainda, que para efetuar a comercialização e transporte dos
produtos, é necessário embalar com proteções como chapas de papelão ondulado, etiqueta
adesiva, cantoneiras, caixas plásticas, filme stretch (utilizado para envolver o produto), fita de
aço (utilizada na embalagem com a finalidade de amarrar/prender o pacote).

Veja-se que os insumos glosados são etiquetas adesivas, chapas de papelão
ondulado, cantoneiras, filme stretch e fita de aço. Ressalta-se que a maioria é
legalmente exigida para os produtos destinados ao exterior.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.239 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002262/2009-87

Portanto, os insumos adquiridos para a confecção das embalagens integram o
produto, participando efetivamente de sua venda, eis que necessitam ser
devidamente embalados, com materiais que possam garantir a integridade da
mercadoria até seu destino final.

O acordão recorrido entendeu que:
Trata-se, a meu ver, de despesas essenciais para a manutenção da qualidade do
produto, em que pese não integre fisicamente o produto produzido e tenha sido
adicionado para acondicionamento para transporte após o processo produtivo.
Com isso, não há como negar a natureza de insumos para tais dispêndios
Portanto, a aquisição destes produtos são custos relacionados ao seu processo
produtivo, essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua
produção. Com isso, é possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre
tais gastos, nos termos do artigo 3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Reverte-se as glosas com embalagens para transporte.

Assim, entenderam que as embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos
produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.

O objeto social da Contribuinte abrange industrialização, comercialização e
exportação de madeiras, incluindo seus artefatos, como móveis, portas e acessórios; transporte
rodoviário de cargas; atividades agroflorestais; importação de máquinas, componentes, insumos
e embalagens utilizados em suas atividades; entre outras.

Vale ressaltar que os insumos glosados são etiquetas adesivas, chapas de papelão
ondulado, cantoneiras, filme stretch e fita de aço utilizado para embalar o produto final que vai
destinado ao exterior.

Ademais, as embalagens guardam pertinência ao conceito de insumos e porque
sua subtração implica em substancial perda de qualidade do produto, o que demonstra a sua
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.239 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002262/2009-87

essencialidade, pois permite que o produto comercializado tenha sua integridade garantida até a
sua entrega definitiva, pois protegem o produto quando submetido a este fim.

Assim, entendo que todos os materiais utilizados para a embalagem acabam
compondo o produto final da empresa, sendo de suma importância que o produto comercializado
tenha sua integridade garantida até sua entrega definitiva no exterior, participando efetivamente
da sua venda, pois, estas embalagem servem de proteção quando estes são submetidos a
armazenamento.

Esse tema já foi enfrentado por essa turma, cito o acordão n.o 9303-008.305,
julgado em 20/03/2019, de lavra do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, senão vejamos:

Processo no 13981.000156/200559
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303008.305 – 3a Turma
Sessão de 20 de março de 2019
Matéria Cofins Créditos
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado FRAME MADEIRAS ESPECIAIS LTDA.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
ETIQUETAS. INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
A operação de etiquetagem é uma das fases do processo de industrialização, tal
como acontece com a rotulagem e a marcação por estampagem, que são
análogas, havendo, assim, na aquisição de etiquetas, direito ao crédito
(entendimento expressamente consignado no Parecer Normativo Cosit no 4/2014).
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE, NÃO RETORNÁVEIS, ESSENCIAIS
À GARANTIA DA INTEGRIDADE DO PRODUTO. INSUMOS. DIREITO AO
CRÉDITO.
As embalagens, ainda para transporte (desde que não retornáveis), essenciais à
garantia da integridade de seu conteúdo como as que acondicionam portas de
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.239 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002262/2009-87

madeira, algumas inclusive partes de móveis vertem sua utilidade diretamente
sobre os bens em produção, os quais, sem elas, não se encontram ainda prontos
para venda, gerando, assim, a sua aquisição, direito a crédito.

Portanto, não há reparos a se fazer no Acórdão recorrido e há que se negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Do dispositivo

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 871
DF CARF MF
Original